Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754120-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: AYLA VICOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AYLA VICOSA contra decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu em parte o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima (fls. 46). Alega a reclamante que “[m]esmo que o magistrado a quo tenha entendido que as Medidas deferidas em sede de plantão foram suficientes para resguardar a integridade da vítima, a assistida informou que: em relação a proibição de frequentar determinado lugares é imperiosa já que os locais citados eram frequentados pelo casal com regularidade, e ainda o são por parte de ambos, e, como não há monitoração eletrônica do ofensor, há possibilidade da vítima encontra-lo nas localidades informadas; quanto a ingressão do agressor em programas de recuperação e acompanhamento psicossocial, a vítima informa que o ofensor é usuário de substâncias tóxicas e isso lhe gera instabilidade, de modo que lhe seria benéfico a entrada nos supracitados programas” (fl. 8). Acrescenta que “[a]figurando-se necessária e urgente a adoção das medidas protetivas requeridas, as quais, insta salientar, podem ser decisivas para se evitar um mal maior, sendo exatamente este o escopo das providências previstas na Lei no 11.340/2006” (fl. 9), notadamente diante do receio de que, se esperar a tutela definitiva, possa sofrer novos episódios de violência. Requer, com isso, liminarmente, o recebimento da presente reclamação para "fins de deferir as medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial no 4.623/2024-0, proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida a saber os locais distribuidora da quadra 215 da Asa Norte e demais estabelecimentos comerciais da 215/216 e área comercial da quadra 410 norte - Bar do Mendes; comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e acompanhamento psicossocial do agressor, por meio do atendimento individual e/ou em grupo de apoio”. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, os envolvidos mantiveram relacionamento amoroso por 2 (dois) meses e não possuem filhos em comum. Segundo relatos da vítima prestados na Delegacia (fls. 26/29): na data de 29 de novembro de 2024, por volta das 18h30 saíram e foram assistir uma peça de balé da filha de AUGUSTO. Por volta das 22h00 foram a um barzinho localizado na CLN 216, chamado Dom Carisca. No bar, AUGUSTO fez ingestão de bebida alcoólica. A Declarante e AUGUSTO saíram do bar, mas ainda permaneceram na comercial da 216, quando chegaram dois homens, e ambos, a Declarante e AUGUSTO começaram a interagir com essas pessoas. Envolvida pelo momento, a Declarante propôs ao companheiro que pudessem ter alguma relação mais íntima com aqueles rapazes, o que não foi contrariado por ele, a primeira instância. Contudo, AUGUSTO teria dito que chamaria uma outra mulher. A Declarante, então, teria ponderado, que ela havia consultado AUGUSTO antes de formalizar qualquer convite aos rapazes, ou seja, não aconteceria nada sem o consentimento e a concordância dele. E foi justamente isso, que ela questionou, que, para que AUGUSTO chamasse outra moça, que a Declarante deveria consentir e deveria ser algo acordado entre eles. Diante disso, AUGUSTO começou a xingar a Declarante de PUTA, PIRANHA, e, sem entender a Declarante chegou perto dele para perguntá-lo sobre o que estaria falando, momento em que AUGUSTO desferiu um tapa no rosto da Declarante. A Declarante, que estava com uma lata de cerveja e um cigarro na mão, em reação os jogou em cima de AUGUSTO. Ato continuo, saiu andando, momento em que um amigo, de nome GUTHIERY foi atrás da Declarante e a acalmou. Em seguida, a Declarante retornou para o local onde AUGUSTO estava e pediu que ele não dormisse em casa e que fosse na presente data, 30 de novembro de 2024, apenas na residência da Declarante para buscar seus pertences, mas AUGUSTO queria ir naquele momento, o que foi negado pela Declarante, pois se ele fosse naquela hora para a residência dela, ele acordaria a mãe e o irmão da Declarante. AUGUSTO disse que queria ir naquele exato momento buscar seus pertences, e caso não fosse, acionaria a polícia alegando que a Declarante estaria retendo seus objetos pessoais. Apesar de tudo que foi narrado, AUGUSTO ainda dormiu na casa da Declarante. Antes que AUGUSTO acordasse, a Declarante mandou mensagem para a irmã. A irmã, por sua vez deu um prazo que AUGUSTO saísse da residência da Declarante, caso não o fizesse, chamaria a polícia. A irmã da Declarante chegou a residência e determinou que AUGUSTO deixasse o local, o que foi atendido. AUGUSTO pegou suas malas e deixou o apartamento. Após a saída de AUGUSTO, ele chegou a tentar fazer contato telefônico com a vítima, que não atendeu a ligação. Diante dos fatos expostos, deseja requerer medidas protetivas em desfavor ao autor. Não deseja ser atendida na casa abrigo. Detalha, que há duas semanas tentou terminar o relacionamento com AUGUSTO e foi demasiadamente agredida verbalmente por AUGUSTO, que tentava coagí-la a permanecerem juntos. Diz que sofre constantemente pressões psicológicas, usando falas da Declarante contra ela mesmo, e AUGUSTO se mostrando sempre uma pessoa manipuladora. Hoje, 30 de novembro de 2024, AUGUSTO repetia reiteradas vezes que não havia agredido a Declarante. Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram deferidas, em sede de Plantão Judicial, nos seguintes termos (fls. 36/40): Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: (...) Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida AYLA VICOSA e APLICO a AUGUSTO FOGACA DE SOUZA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Na sequência, a d. magistrada do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF estabeleceu que (fl. 46): As medidas protetivas ora deferidas vigorarão por vigência indeterminada. Quanto a comparecimento do agressor em programas de recuperação e acompanhamento psicossocial, igualmente não há nos autos subsídios aptos a esse deferimento o que será melhor analisado no decorrer do procedimento, se houver necessidade para tanto. Quanto ao pedido de proibição de frequentar determinados lugares, o INDEFIRO pois entendo que as restrições já deferidas em favor da apontada vítima servirão para resguardar a sua integridade física e psicológica. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 4.623/2024-0 (fls. 26/29), datada de 30/11/2023, a vítima foi agredida pelo companheiro que lhe desferiu um tapa no rosto e proferiu xingamentos, tais como “puta” e “piranha”. Por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não se vislumbra, neste momento, que com o indeferimento liminar a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Isso porque atualmente ela encontra-se devidamente resguardada pelas medidas de proteção até então estabelecidas, as quais já servem para resguardar sua integridade física e psicológica, e que vigorarão por prazo indeterminado. Com efeito, determinar, neste momento, que o interessado não frequente lugares específicos, quais sejam, distribuidora da quadra 215 da Asa Norte e demais estabelecimentos comerciais da 215/216 e área comercial da quadra 410 norte - Bar do Mendes, encontra limite na sua liberdade de ir e vir. Como dito acima, a decisão que deferiu medida protetiva já assentou a “Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância”, o que, nesta seara perfunctória, se mostra bastante. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2024 14:17:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora